Tribunal: TJBA
Processo: 8087783-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087783-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JULIA MIRANDA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO FERREIRA DE JESUS

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a reforma de sentença proferida em ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário, firmado em outubro de 2017, com taxa de juros remuneratórios pactuada em 17,45% a.m. (558,01% a.a.), sob alegação de abusividade. O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, limitando os juros a 2,89% a.m. A apelante pleiteia a revisão para fixação conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se, de um lado, a existência de nulidades processuais por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; de outro, a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e a eventual necessidade de adequação ao patamar médio de mercado, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.061.530/RS (tema repetitivo).

III. Razões de decidir
3. As preliminares de nulidade da sentença não merecem acolhimento. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova (CPC, art. 370, parágrafo único), considera desnecessária a produção de provas adicionais diante da suficiência dos elementos constantes nos autos. A controvérsia é de direito e prescinde de dilação probatória.
4. A alegação de ausência de fundamentação igualmente não prospera. A sentença atacada apreciou de modo suficiente e coerente as questões essenciais à solução da lide, expondo as razões de fato e de direito que embasaram sua conclusão.
5. No mérito, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 1.061.530/RS), as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a taxa superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade. Contudo, admite-se a revisão das taxas quando demonstrada vantagem exagerada ao consumidor, devendo-se tomar como referência a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período.
6. A consulta ao Banco Central revelou que, à época da contratação (outubro/2017), a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado era de 7,27% a.m., inferior à contratada (17,45% a.m.), evidenciando abusividade. Assim, impõe-se a adequação dos juros à taxa média de mercado vigente no período.
7. Diante disso, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para corrigir o percentual aplicado, fixando-se os juros remuneratórios em 7,27% a.m., mantendo-se inalterados os demais termos da decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. É possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o período da contratação. 2. A fixação de juros superiores à taxa média de mercado caracteriza vantagem exagerada e deve ser limitada ao percentual médio vigente na data da celebração do contrato.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8087783-07.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
, como parte apelada,
JULIA MIRANDA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça